Tribunal: TJDFT
Processo: 0748535-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748535-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALAPAGOS WEALTH MANAGEMENT GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. AGRAVADO: MILLER BORGES CASTANHEIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GALAPAGOS WEALTH MANAGEMENT GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0755907-70.2025.8.07.0001, deferiu tutela de urgência antecipada para determinar que a parte ré ora agravante proceda ao desbloqueio e transferência integral dos valores mantidos na conta de investimento do autor agravado para conta corrente de sua titularidade, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), limitada ao total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Em suas razões recursais, afirma que não realizou investimentos sem autorização, tendo em vista a previsão expressa para gestão discricionária da carteira no contrato assinado pelo agravado, mediante procuração outorgando poderes para seleção, aquisição e alienação de ativos em nome do cliente, dentro do perfil de investidor moderado e da política de investimentos pactuada, o que permitiu a alocação de recursos em CRIs, CRAs, FIDCs e congêneres, inclusive ativos estruturados por partes relacionadas à agravante, nos termos da Resolução CVM no 175/2022. Argumenta que jamais se opôs à rescisão contratual e à devolução de valores, ressaltando que o autor não solicitou formalmente a resilição do contrato. Argumenta que o e-mail datado de 16/2/2024 apenas solicita “informações de cancelamento de conta e resgate total de todas as minhas aplicações ou portabilidade dos ativos”. Acrescenta que o autor omitiu na sua inicial a resposta a tal e-mail, e que os elementos trazidos na própria inicial demonstram que o contrato se manteve vigente, como conversas entre o autor e o assessor Felipe Sampaio sobre a composição da carteira. No mesmo sentido, afirma ter se manifestado sobre a reclamação do autor junto à Comissão de Valores Mobiliários e a ANBIMA, de que não houve solicitação formal e expressa pela resilição do contrato por escrito, nos termos da cláusula 4.2. Defende que, uma vez comunicada a intenção de resilição do contrato, a agravante deve disponibilizar os ativos que não estão vinculados a aplicações com prazo para amortização em até 24 (vinte e quatro) horas, enquanto os demais ativos o prazo para disponibilização é de 30 (trinta dias). Com relação aos ativos sem liquidez, afirma que sua transferência depende do fornecimento de documentos por parte do agravado, incluindo os dados da nova conta de custódia em seu nome. Tece considerações sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação com relação aos ativos sem liquidez imediata, os quais somente podem ser transferidos via STVM (Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários) para conta de custódia em nome do agravado. Defende, ainda, a ausência de periculum in mora para o deferimento da liminar pelo juízo de origem, pois não há prova da essencialidade dos valores, visto que o agravado é servidor público federal e não se encontra em situação financeira precária, tendo mantido seu patrimônio financeiro aplicado de forma ininterrupta por quatro anos. Contesta o valor da astreintes fixada no montante diário de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além do curto tempo para o cumprimento da obrigação, argumentando que esse valor pode ocasionar vantagem excessiva ao agravado, e que houve julgamento extra petita, pois o agravado teria solicitado aplicação de multa no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Informa ter providenciada a transferência de ativos líquidos para a conta do agravado, no total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e que vai deixar disponível para transferência os demais ativos ilíquidos, aguardando somente a informação dos dados da nova conta de custódia pelo agravado para realização dessa operação. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender integralmente os efeitos da decisão agravada. Subsidiariamente, requer a atribuição de efeito suspensivo parcial para (i) limitar a ordem de devolução aos ativos com liquidez; (ii) determinar que os ativos sem liquidez sejam transferidos via STVM para a conta de custódia a ser indicado pelo agravado; (iii) fixar o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a devolução dos ativos líquidos e 15 (quinze) dias úteis para a transferência via STVM dos ativos ilíquidos, a contar da indicação da nova conta de custódia indicada pelo agravado) e (iv) reduzir o valor da multa diária no caso de não cumprimento da obrigação para o valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 78061796. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, a decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 254721206 dos autos de origem): Recebo a demanda para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência formulado. Trata-se de ação de reparação de danos, com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora requer o imediato desbloqueio e transferência de valores mantidos em conta de investimento junto à Ré, sob a alegação de falha na prestação de serviços e direito à resilição unilateral da avença, conforme previsão contratual. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme preceitua o art. 300 do CPC. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelo documento acostado aos autos, notadamente a Cláusula Contratual que rege o encerramento da carteira administrada, a qual estabelece: "Condições para o encerramento da carteira administrada: O CLIENTE poderá resilir o presente Contrato, a qualquer momento e imotivadamente, mediante notificação por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência à GESTORA, observado o disposto nos itens 4.2 e seguintes do Contrato. Os valores a serem pagos em moeda corrente nacional, mediante a disponibilidade de saldo da carteira administrada, serão transferidos no mesmo dia da solicitação de encerramento da carteira administrada, caso tal requerimento seja efetuado até as 12:00 (meio-dia); caso a solicitação ocorra após as 12:00 (meio dia), os valores serão transferidos para a conta corrente do CLIENTE no dia útil imediatamente subsequente." (id 253860988, p. 21). Conforme alega o Autor e se depreende da literalidade contratual, a relação de prestação de serviços de administração de carteira de investimentos é passível deresilição unilateral e imotivadapelo Cliente, mediante o cumprimento das formalidades pactuadas, incluindo o prazo de aviso prévio (30 dias), cuja observância, está comprovada nos autos (id. 253860964, p. 10), o que demonstra que a probabilidade de que o direito à livre disposição dos ativos já se consolidou, permitindo a transferência dos valores. A manutenção do bloqueio, em tese, contraria a própria liberalidade contratual conferida ao cliente de encerrar a administração da carteira. Assim, a probabilidade do direito resta configurada. O perigo de dano reside na própria natureza do valor objeto da controvérsia. Trata-se de valores financeiros essenciais, cuja indisponibilidade imediata pode acarretar prejuízos graves ao Autor, seja para suprir despesas vitais, seja para realizar investimentos urgentes ou honrar compromissos, extrapolando o mero aborrecimento. Ademais, o tempo necessário para o trâmite regular do processo ordinário poderá frustrar a utilidade da prestação jurisdicional final, caso a demora na liberação dos valores cause perdas irrecuperáveis ao Requerente. O direito de propriedade e o livre exercício da atividade econômica/financeira estão sendo cerceados pela manutenção indevida do bloqueio, justificando a urgência. Diante da presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC,DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADApara determinar que a Ré proceda ao desbloqueio e transferência integral dos valores existentes na conta de investimento vinculada ao Contrato de id 253860988, para a conta corrente indicada pelo Autor, no prazo máximo de48 (quarenta e oito) horasa contar da intimação desta decisão, sob pena de multa de incidência de multa diária que arbitro, por ora, em R$ 30.000,00, limitada a R$ 300.000,00. Fica o autor intimado a informar nos autos a conta corrente para a transferência. Cite-se e intime-se a parte ré, com urgência. Confiro a esta decisão força de mandado. Caso evidenciadas chances de sucesso, a audiência do art. 334 do CPC será designada ao longo do processo. Analisando os autos de origem, observa-se que as partes firmaram em 20/8/2021 contrato de gestão de carteira de valores mobiliários, conferindo poderes exclusivos para a gestora parte ré e ora agravante gerir a carteira de investimentos do autor no mercado financeiro, em seu benefício e conforme o seu perfil de investidor, mediante remuneração a título de taxa de gestão calculada sobre o saldo do patrimônio diário da carteira e paga mensalmente (ID 253860988 dos autos de origem). Além disso, na cláusula 4.2, o contrato garante resilição unilateral e imotivada por qualquer das partes e a qualquer momento, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias, ocasião em que a gestora se compromete a deixar disponível os ativos da carteira ou o valor financeiro de cada um dos ativos na data da rescisão. Transcrevo: 4.2. Qualquer uma das Partes poderá resilir o presente Contrato, a qualquer momento e imotivadamente, mediante notificação por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte, sem aplicação de multa. As partes permanecerão responsáveis pelo cumprimento do contrato e pelos valores devidos até a data da efetiva rescisão. 4.2.1. A GESTORA se compromete a deixar disponível os ativos pertencentes ao CLIENTE ou o valor financeiro de cada um dos ativos na data de rescisão do presente Contrato, a critério único e exclusivo da GESTORA. 4.2.2. Caso haja qualquer pendência de pagamento referente à taxa de administração e/ou aos prestadores de serviços contratados, os valores pendentes serão debitados da conta do CLIENTE, na forma prevista no item 3.2 acima, na data de extinção do presente Contrato. No caso em tela, em que pese os fundamentos da decisão agravada, em uma análise sumária, verifica-se que não há demonstração da resilição formal do contrato, conforme exigido pela cláusula 4.2, que prevê notificação por escrito com antecedência mínima de 30 dias. O e-mail de 16/02/2024, considerado pelo Juízo como pedido de resilição, contém apenas solicitação de cancelamento de aplicações específicas, sem manifestação inequívoca de encerramento da relação contratual. Ademais, as mensagens posteriores revelam que o autor continuou a dar ordens de investimento e de manutenção de ativos, o que indica a vigência do contrato após o referido e-mail. As conversas via aplicativo WhatsApp colacionadas na inicial demonstram que o autor manteve o vínculo contratual, inclusive com ordens de venda e realocação de ativos em 20/2/2024 e determinação de manutenção de valores em 09/12/2024, além do envio de e-mail na data de 24/7/2025 solicitando a venda e ativo específico (ID 253860964 – pág. 13, 14 e 17). O contrato estabelece a gestão discricionária da carteira pela agravante, inclusive com possibilidade de aplicação em ativos estruturados pelo grupo, não havendo, até o presente momento, prova de irregularidade na alocação dos recursos, embora haja mensagens do autor solicitando maior controle sobre novas aplicações. Dessa forma, restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso em razão da não comprovação da resilição formal do contrato por parte do agravado. Da mesma forma com relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação. A decisão agravada impôs prazo exíguo de 48 horas para transferência integral dos valores, sob pena de multa elevada, o que pode gerar grave prejuízo à agravante, considerando a existência de ativos que demandam prazos para liquidação ou transferência via STVM, procedimento que depende da indicação de conta de custódia pelo autor e da observância das regras do mercado. Tal circunstância evidencia risco concreto de dano inverso, justificando a suspensão da ordem até ulterior deliberação. Sem embargos ao perigo da demora, cumpre registrar que a agravante realizou liquidação de parte da carteira e transferência de valores para a conta do agravado, como demonstra os comprovantes de IDs 78060136 e 78060125. Sendo assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão agravada, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, além da probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de novembro de 2025 13:07:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador